Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716711-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA – ME contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME (processo n. 0708896-21.2020.8.07.0001), consistente em determinar a desocupação dos imóveis situados na Rua 33/34 Norte, Lotes 01 e 02, Lojas 10 e 13, com suas respectivas sobrelojas, Águas Claras/DF, no prazo de 15 (quinze) dias. Relata que o feito na origem é ação de despejo c/c cobrança, alegando o agravado que a agravante se encontra inadimplente com as parcelas do acordo e, ausente garantia para fazer frente aos débitos requeridos, foi concedida a ordem de despejo. Ressalta que, diante a situação excepcional de crise financeira instaurada pela pandemia do COVID-19, a decisão não pode prevalecer. Afirma ser empresa no ramo de alimentação (restaurante), tendo firmado em 15/10/2018 o contrato de locação com o réu/agravado, com vigência de 60 (sessenta) meses, tendo por objeto a boutique de carne, bar e restaurante que ocupa as lojas 10 e 13 com as respectivas sobrelojas. Registra que sempre pagou os encargos de locação dos imóveis, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com vencimento no dia 15 de cada mês, mas, devido aos impactos sofridos no comércio pela pandemia, ficou 3 (três) meses sem funcionar em 2020 e, consequentemente, sem faturamento para honrar seus compromissos. Assevera que, após várias negociações, as partes entabularam acordo para pagamento do período de inadimplência em 15 (quinze) parcelas, no valor de R$ 9.309,15 (nove mil trezentos e nove reais e quinze centavos), mais o aluguel mensal, totalizando o valor de R$ 24.309,15 (vinte e quatro mil trezentos e nove reais e quinze centavos). Enfatiza que seu faturamento foi novamente interrompido em 28 de fevereiro desde ano pelo Decreto n. 41.849, que suspendeu mais uma vez as atividades comerciais no Distrito Federal, inclusive bares, restaurantes e afins por 30 (trinta) dias, destacando, contudo, que efetuou o pagamento da parcela do mês de março na data de 5/3/2021. Noticia a tentativa frustrada de desconto no valor do aluguel de março, com vencimento no dia 10 do mesmo mês, enviada por e-mail no dia 4 e somente respondida após o vencimento, após reiteradas solicitações sem respostas, informando o exequente que não poderia atender ao solicitado, por se tratar de um pedido posterior ao vencimento. Alega que, por ter ficado impossibilitado de trabalhar e gerar faturamento até o dia 29/03/2021, todos os esforços para conseguir arcar com todas as responsabilidades e obrigações firmadas com o Agravado tornaram invalidadas, pois esbarrou no decreto publicado pelo GDF. Acrescenta que, não bastasse a má-fé na não emissão dos boletos solicitados pelo agravante, o agravado requereu o desarquivamento das ações de execuções para cobrar a mesma dívida, na qual foi feito acordo na ação de despejo, relacionando os processos de execução de títulos extrajudiciais em tramitação entre as partes. Destaca o artigo 620 do CPC e ao princípio que veda a utilização simultânea de duas ou mais vias processuais que visem a tutelas idênticas e seus efeitos, de forma concomitante, ajuizando várias ações distintas buscando a ver o mesmo crédito, apontando violação da norma pelo agravado. Menciona que atualmente possui 3 (três) restaurantes que fazem parte do mesmo grupo econômico, no qual os funcionários estão vinculados a Primus Prestadora de Serviços LTDA ME, empregando 81 (oitenta e um) funcionários entre garçons, cozinheiros, auxiliar de cozinha, auxiliar de barman, serviços gerais etc. Narra o seu compromisso de envidar todos os esforços para manter seus funcionários e seus restaurantes abertos, sendo, nesse contexto, imprescindível que as obrigações do acordo firmado entre as partes sejam revistas para que seja restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro afetado pelo narrado acontecimento de natureza aleatória e imprevisível, sob pena de restar inviabilizada a continuidade da atividade empresarial exercida pelo Agravante. Reforça que a falta de faturamento levou à inadimplência do pagamento do aluguel do mês de março, após frustrada tentativa de aumentar o prazo, mas efetuou o pagamento da parcela do acordo. Defende, assim, que a r. decisão agravada merece reforma, pois a agravante continua sendo drasticamente afetada e busca resolver a questão amigavelmente para tentar manter ativa a sua empresa, demonstrando sua boa-fé e interesse em compor acordo. Reitera a atipicidade do caso concreto, sendo notória a paralisação pelo decreto que impediu o Agravante em adimplir com o valor integral em aberto e evitar o despejo, cabendo a aplicação dos artigos 478 e 480 do Código Civil. Argumenta que o caso fortuito ou força maior exclui a responsabilidade da parte que não deu causa ao seu advento, nos termos do art. 393 do mesmo diploma, ressaltando que na época do acordo não tinha como prever o advento de novo decreto do Governo, determinando o fechamento dos estabelecimentos comerciais pela segunda vez, praticamente paralisando a atividade comercial. Aponta o risco de dano grave ou de difícil reparação caso cumprida a ordem de despejo, levando ao desemprego dezenas de pessoas, o que não pode ser tolerado em nome do princípio da função social do contrato e da empresa, bem como a necessidade de preservação da empresa, nos termos do art. 421 do Código Civil, art. 47 da Lei n. 11.101/2005 e art. 51, III, da Lei n. 8.245/1991. Requer, ao final, seja deferida a tutela recursal para obstar a ordem de despejo do agravante e, no mérito, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão, com designação de audiência de conciliação. Preparo regular no ID 25917006 e 25917007. É o relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação apresentada pelo agravante, o recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Em consulta aos autos de origem, infere-se que o agravado deflagrou o cumprimento de sentença que tem por objeto o acordo firmado com o agravante, mencionado neste recurso, sobrevindo a decisão ora agravada. O agravante, ao invés de exercer a faculdade prevista no art. 525, § 1o, VII, do CPC, traz ao tribunal toda a matéria que deve, antes, ser apreciada pelo juízo primeiro e submetida à manifestação do credor, em atenção ao princípio do contraditório. Do contrário, opera-se a supressão de instância com ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o decurso do prazo, ao arquivo. Brasília, 26 de maio de 2021 16:09:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator